Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-98.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. APLICÁVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. INCIDENTE EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085 STJ. LIMITAÇÃO. INAPLICABILIDADE. PLANO DE PAGAMENTO. REQUISITOS. NÃO OBSERVADOS.
1. Os descontos decorrentes de mútuos concedidos a servidor vinculado ao Governo do Distrito Federal, mediante desconto em folha de pagamento, devem observar o limite percentual dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007.
2. A Segunda Seção Cível do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1863973/SP, no 1877113/SP e no 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, julgou o Tema no 1.085, firmando a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3. Diferente do empréstimo consignado, o desconto devidamente avençado e autorizado pelo mutuário não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sendo que, em relação a este numerário, não se tece nenhuma individualização ou divisão.
4. Colhe-se da folha de pagamento da requerente que a soma dos empréstimos consignados totalizou quantia que não supera o limite de margem consignável, não havendo que se falar, portanto, em alteração do que restou inicialmente pactuado junto às instituições financeiras.
5. O art. 104-A do CDC foi incluído no estatuto consumerista pelo diploma legal no 14.181/2021, denominada de Lei do Superendividamento. A referida lei dotou o sistema jurídico de um procedimento especial para o tratamento dos consumidores superendividados, viabilizando a recuperação financeira daqueles que ostentam um passivo superior ao ativo e que estejam, em razão dessa situação de insolvência, em condições financeiras incompatíveis com o mínimo existencial.
6. Em sendo verificado que o plano de pagamento não fora formulado em consonância aos parâmetros mínimos impostos pela novel legislação, conclui-se pela manutenção da r. sentença, que jugou improcedente a presente demanda.
7. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não devem se dar por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador.
8. Apelação conhecida e não provida.